Tribunal: TCU
Processo: 018.030/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à execução incompleta de obras de recuperação de estradas vicinais estabelecidas em convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em decorrência da execução incompleta das obras de recuperação de estradas vicinais, conforme o Convênio CRT/MA/11.000/2009 (Siconv 704679), firmado pelo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com a Prefeitura Municipal de São João do Sóter/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas das responsáveis Luíza Moura da Silva Rocha (XXX.440.243-XX) e MLP Construções e Empreendimento Ltda. (Construtora F. de Oliveira Sampaio Ltda.) (05.290.171/0001-16), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar as responsáveis identificadas no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 9.2.1. débito de responsabilidade solidária entre Luíza Moura da Silva Rocha (XXX.440.243-XX) e MLP Construções e Empreendimento Ltda. (Construtora F. de Oliveira Sampaio Ltda.) (05.290.171/0001-16): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 217.844,98 21/9/2010 9.2.2. débitos de responsabilidade exclusiva de Luíza Moura da Silva Rocha (XXX.440.243-XX): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 726,75 16/12/2009 3.413,42 21/9/2010 9.3. aplicar às responsáveis Luíza Moura da Silva Rocha (XXX.440.243-XX) e MLP Construções e Empreendimento Ltda. (Construtora F. de Oliveira Sampaio Ltda.) (05.290.171/0001-16), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação às responsáveis e ao Incra.